Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Isenção de IPVA para veículo utilizado no transporte de menor com transtorno do espectro autista. Interpretação conforme a Constituição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que negou pedido de reconhecimento de isenção de IPVA para veículo registrado em nome da genitora, utilizado no transporte de menor com TEA, e restituição dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a exigência de registro do veículo em nome da pessoa com deficiência, prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, impede a concessão da isenção quando o veículo está em nome do representante legal.
III. Razões de decidir
3. A interpretação literal da norma isentiva não pode prevalecer quando inviabiliza direitos fundamentais. A finalidade da lei é assegurar mobilidade e inclusão social da pessoa com deficiência, não impor barreiras formais. A aplicação deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da proteção integral da criança, bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, §3o, 150, II, e 227; CTN, art. 111, II; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V; Decreto no 6.949/2009, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, APC no 0726958-25.2024.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025.